Tribunal: STJ
Processo: 5000333-92.2025.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214062 - RJ (2025/0179066-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILSON DE PAULA LESSA
ADVOGADO
: FREDIANO JOSÉ MOMESSO TEODORO - SP184982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
DESMEMBRAMENTO
DO
FEITO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação do
princípio da divisibilidade nas ações penais públicas. Isso, porque cabe ao
magistrado competente decidir, conforme seu juízo de conveniência, sobre a
necessidade
do
desmembramento,
podendo
o
Ministério
Público,
posteriormente, aditar a peça acusatória ou oferecer nova denúncia contra
outros envolvidos.
2. No caso, a razão elencada pelo Juízo singular – a saber, a existência de
acusados residentes no exterior ainda não citados – constitui motivação
idônea a demonstrar a necessidade e a utilidade do desmembramento da
referida ação penal, de forma a prezar pela celeridade e pela higidez da
prestação jurisdicional.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53260611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 63744927-c144-468e-a338-642080b659b4

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 63744927-c144-468e-a338-642080b659b4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214062 - RJ (2025/0179066-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILSON DE PAULA LESSA
ADVOGADO
: FREDIANO JOSÉ MOMESSO TEODORO - SP184982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
DESMEMBRAMENTO
DO
FEITO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação do
princípio da divisibilidade nas ações penais públicas. Isso, porque cabe ao
magistrado competente decidir, conforme seu juízo de conveniência, sobre a
necessidade
do
desmembramento,
podendo
o
Ministério
Público,
posteriormente, aditar a peça acusatória ou oferecer nova denúncia contra
outros envolvidos.
2. No caso, a razão elencada pelo Juízo singular – a saber, a existência de
acusados residentes no exterior ainda não citados – constitui motivação
idônea a demonstrar a necessidade e a utilidade do desmembramento da
referida ação penal, de forma a prezar pela celeridade e pela higidez da
prestação jurisdicional.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GILSON DE PAULA
LESSA contra a decisão de e-STJ fls. 152/157, na qual conheci do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Federal e, nessa extensão, dei-lhe
provimento para restabelecer a decisão que determinou o desmembramento da
Ação Penal n. 056641-11.2024.4.02.5101.
Depreende-se dos autos que o Juízo singular determinou o
desmembramento da Ação Penal n. 056641-11.2024.4.02.5101 em relação aos
acusados ainda não citados (e-STJ fl. 14).
Documento eletrônico VDA52978491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:58
Código de Controle do Documento: b9ad7e08-568b-4a81-9348-903a6133a812

A Corte de origem concedeu a ordem de
para revogar a
habeas corpus
decisão de desmembramento da ação penal originária, em acórdão cuja ementa se
reproduz a seguir (e-STJ fls. 63/64, grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONEXÃO E CONTINÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. QUESTÃO PRÓPRIA DE
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que determinou o
desmembramento da ação penal originária no âmbito da Operação Vícios II,
a qual apura suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em
processos licitatórios da Casa da Moeda do Brasil. O impetrante requer a
anulação da decisão e o reconhecimento do impedimento da autoridade
coatora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a decisão de desmembramento da ação penal encontra
fundamento legal suficiente, considerando a conexão e continência entre os
crimes imputados aos réus; e (ii) verificar se tal decisão ocasiona prejuízo à
ampla defesa e ao devido processo legal do paciente, caracterizando
constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão (art. 76, I,
do CPP) e a continência (art. 77, I, do CPP) entre os crimes imputados aos
réus demandam, como regra, a unidade de processo e julgamento,
conforme prevê o
do CPP. 4. O princípio da divisibilidade da ação
art. 79
penal pública orienta que o desmembramento do feito deve ocorrer apenas
em hipóteses excepcionais, nos termos do
do CPP, o que não se
art. 80
verifica no caso concreto. 5. A justificativa para o desmembramento baseou-
se exclusivamente no fato de que três réus estrangeiros ainda não foram
citados, embora estejam localizados na Suíça e a citação deva ocorrer via
carta rogatória, suspendendo-se o prazo prescricional (art. 368 do CPP). 6.
Não há nos autos comprovação de que tenham sido esgotados os esforços
para a citação dos réus estrangeiros, sendo prematuro o desmembramento
do feito antes da efetivação da cooperação jurídica internacional, conforme
previsto no Decreto no 6.974/2009, que promulgou o Tratado de Cooperação
Jurídica em Matéria Penal entre o Brasil e a Suíça. 7. O desmembramento
indevido pode acarretar prejuízo à instrução processual, com dispersão de
provas, multiplicação de atos processuais e dificuldades para a defesa,
violando o devido processo legal e a ampla defesa (art. 5o, LIII e LV, da CF
/1988). 8. O habeas corpus não é o instrumento adequado para discutir
questão própria de exceção de suspeição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.
Julgado procedente o pedido de concessão da ordem de habeas
corpus, para revogar a decisão de desmembramento da ação penal
, e não conhecido o habeas corpus na parte em que se pretende
originária
discutir questão própria de exceção de suspeição. Tese de julgamento: 1. O
desmembramento de ação penal em razão da ausência de citação de réus
estrangeiros somente se justifica após a adoção de todas as medidas
necessárias à efetivação da cooperação jurídica internacional. 2. A
existência de conexão e continência entre os crimes imputados recomenda
a unidade de processo e julgamento, salvo hipóteses excepcionais previstas
Documento eletrônico VDA52978491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:58
Código de Controle do Documento: b9ad7e08-568b-4a81-9348-903a6133a812

no
do CPP. 3. O desmembramento indevido pode configurar
art. 80
constrangimento ilegal quando causar prejuízo à ampla defesa e ao devido
processo legal. 4. O habeas corpus não é o meio apropriado para tratar de
questões relativas à exceção de suspeição. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LIII e LV; CPP, arts. 76, I, 77, I, 79, caput, 80 e 368;
art. 5
Decreto no 6.974/2009.

Irresignado, o
estadual asseriu a indevida interpretação do
Parquet
art. 80
do Código de Processo Penal, “ao considerar ser possível presumir prejuízo à ampla
defesa e ao devido processo legal em razão do desmembramento da ação penal de
(e-STJ fl. 77). Destacou o Ministério Público Federal a existência de certa
origem ”
discricionariedade em favor do Juízo de primeira instância quando da decisão pelo
desmembramento do feito, representando verdadeira exceção às regras de conexão e
de continência, sendo inviável a presunção de violação do contraditório e da ampla
defesa.
Requereu, assim, “[fosse] conhecido o presente recurso e lhe [fosse] dado
provimento a fim de reformar o acórdão do Evento 20/TRF2, para restabelecer a
decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro no Evento
51 dos autos de no 5056641-11.2024.4.02.5101/JFRJ, autorizando o prosseguimento,
em separado, das ações penais autuadas sob o no 5056641-11.2024.4.02.5101/RJ e
(e-STJ fl. 90).
sob o no 5103786-63.2024.4.02.5101”
Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público Federal pelo
provimento do recurso.
Às e-STJ fls. 152/157, conheci do recurso especial e, nessa extensão,
dei-lhe provimento para restabelecer a decisão que determinou o
Ação Penal n. 056641-11.2024.4.02.5101.
desmembramento da
Nesta oportunidade, o agravante reitera as teses lançadas no recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão das matérias
ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento
firmado na decisão recorrida.
Consoante destacado pelo Juízo de origem (e-STJ fl. 14):
Documento eletrônico VDA52978491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:58
Código de Controle do Documento: b9ad7e08-568b-4a81-9348-903a6133a812

[a]ssiste razão à defesa de GERALDO CESAR ZUCARELI RENO,
considerando que, até o momento, apenas os acusados residentes no país
foram citados, já tendo apresentado suas respectivas respostas à acusação
(GERALDO - evento 35 e GILSON - evento 37)
No caso, a Corte de origem apontou que (e-STJ fls. 61/62, grifei):
[a] denúncia foi recebida em
ocasião em que foi deferida a
12/08/2024,
cooperação jurídica internacional (via Autoridade Central - DRCI do
Ministério da Justiça) para fins de citação dos denunciados estrangeiros
EDGAR HERMANN, OLIVIER BEAUMONT e PAUL EMERY, todos
domiciliados na Suíça (processo 5056641-11.2024.4.02.5101/RJ, evento 3,
DESPADEC1). Assim, em
o Juízo impetrado expediu a
24/10/2024,
solicitação de assistência jurídica em matéria penal (processo 5056641-
11.2024.4.02.5101/RJ, evento 46, SAJ1), sendo que a decisão de
desmembramento foi proferida em
Dito isso, considerando a
09/12/2024.
data de expedição da SAJ, com todo o respeito à discricionariedade do
magistrado de primeiro grau e sua legítima preocupação com a celeridade
processual, reputo não configurada hipótese excepcional que justifique o
desmembramento da ação penal. Sem dúvida, no caso em concreto, há
conexão (art. 76, I) e continência (art.77, I) que demandam a preservação
da unidade de processo e julgamento, até quando for possível, nos termos
do
caput, do CPP, como forma de resguardar o processo de
art. 79,

eventuais prejuízos que um desmembramento prematuro poderia trazer à
instrução processual, por exemplo, a dispersão da produção da prova, a
multiplicação de diligências e atos processuais, além de dificultar a atuação
judicial e das partes. [...] Ainda que o inquérito policial tenha perdurado
por mais de 7 anos e que a decisão impetrada tenha sido provocada
, revela-se prematuro e
por corréu idoso interessando na celeridade
insuficiente concluir a conveniência e oportunidade do desmembramento
para a marcha processual tão somente do fato de que os três réus
estrangeiros ainda não foram citados. Ora, encontrando-se os três réus
estrangeiros, residentes na Suíça, em local sabido (domicílios profissionais
informados na denúncia), a citação deve ocorrer via carta rogatória,
suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento (art.
368 do CPP), sendo aplicável o acordo de cooperação judiciária e
assistência mútua em matéria penal devidamente firmado pelo Brasil,
conforme o Decreto n.o 6.974/2009, que promulgou o Tratado de
Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a República Federativa do
Brasil e a Confederação Suíça, celebrado em Berna, em 12 de maio de
2004. Ocorre que não há informação nos autos originários de que foram
empreendidos esforços suficientes para a citação dos réus estrangeiros
residentes no exterior, em atendimento à SAJ. Sendo assim, pouco importa
se, dentre os três acusados nacionais, dois (um deles o paciente) já
tenham sido citados e apresentado suas respectivas respostas à
, único fundamento apresentado pelo Juízo impetrado para o
acusação
desmembramento.

Documento eletrônico VDA52978491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:58
Código de Controle do Documento: b9ad7e08-568b-4a81-9348-903a6133a812

Sobre a pretensão do recurso especial, a questão reside em saber se houve
ofensa ao princípio da divisibilidade da ação penal pública.
A esse respeito, urge consignar que “[c]onstitui faculdade do Magistrado
Processante determinar o desmembramento de processos, competindo-lhe avaliar a
conveniência da separação nas hipóteses em que aplicável a regra prevista no art. 80
do Código de Processo Penal (‘Será facultativa a separação dos processos quando as
infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes,
ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão
provisória,
,
ou por outro motivo relevante o juiz reputar conveniente a separação
’)” (RHC n. 30.302/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de
)
12/3/2014.
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação do
princípio da divisibilidade nas ações penais públicas. Isso, porque cabe ao magistrado
competente decidir, conforme seu juízo de conveniência, sobre a necessidade do
desmembramento, podendo o Ministério Público, posteriormente, aditar a peça
acusatória ou oferecer nova denúncia contra outros envolvidos.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DA
IMPETRAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OCORRIDO
EM 2017. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESMEMBRAMENTO EFETUADO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM REFERENDO DO JUÍZO DE 1o GRAU.
INTELIGÊNCIA DO
DO CPP. NULIDADE INEXISTENTE. PRINCÍPIO
ART. 80
DA DIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece ser conhecido o mandado de segurança impetrado após o
decurso de 120 dias da data da intimação do ato apontado como coator (art. 23
da
.
Lei n. 12.016/2009)
Situação em que a impetrante tinha conhecimento do desmembramento do
inquérito desde 2017, ocasião em que impetrou habeas corpus perante o Juízo
Federal da 15a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, pleiteando o
trancamento do inquérito desmembrado, sem sucesso. No entanto, a petição
inicial do mandado de segurança data de 23/10/2021.
2. Ainda que assim não fosse, a regra do
do Código de Processo Penal
art. 80
não atribui ao magistrado a competência exclusiva para deliberar sobre o
desmembramento de inquéritos ou investigações em andamento. O texto da lei
fala em "faculdade" de desmembramento de ações penais já ajuizadas, diante
da conveniência para a instrução do processo e sua razoável duração, quando
alude a um número excessivo de acusados ou "outro motivo relevante".
Nesse sentido, a finalidade precípua da norma do
do CPP é tutelar a
art. 80
competência do magistrado para atuar em ações penais conexas cujo
desmembramento tenha ocorrido ou venha a ocorrer, competência essa que,
na hipótese em exame, não está em questão.
Documento eletrônico VDA52978491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:58
Código de Controle do Documento: b9ad7e08-568b-4a81-9348-903a6133a812

Precedente: RHC n. 66.137/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/5/2016,
1/6/2016.
3. A ação penal pública se rege pelo princípio da divisibilidade, que autoriza o
desmembramento do feito, não sendo obrigatória a persecução penal de todos
os investigados por meio de uma única ação penal. Precedentes: RHC 126423
AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/10/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 13-02-2017 PUBLIC 14-02-
2017; AgRg no RHC n. 126.071/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
HC n. 480.154/DF, relator
6/10/2020,
15/10/2020;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe de 1/3/2019.
4. No caso concreto, o desmembramento dos inquéritos decorreu (1) da
necessidade de oferecimento de denúncia contra dois dos investigados, com o
objetivo de
e (2) da existência de
evitar a prescrição,
grupos diferentes de
o que
investigados com diferentes graus de adesão à iniciativa criminosa,
se evidenciaria do fato de que alguns dos beneficiários do proveito do delito
eram parentes e vizinhos de um dos primeiros denunciados enquanto que
outros investigados seriam pessoas humildes e até analfabetas, que poderiam
não ter concorrido conscientemente com a prática criminosa.
Ambas as justificativas apresentadas pelo Parquet são idôneas para
demonstrar tanto
do desmembramento
a necessidade quanto a utilidade
para a boa condução das investigações, diante da complexidade dos fatos
investigados, que implicariam em dificuldade na prestação jurisdicional, em
contraposição ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
5. De mais a mais, há que se lembrar que "A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade
relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício
que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de
prejuízo, à luz do
do Código de Processo Penal - CPP (pas de nullité
art. 563
sans grief), o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no REsp n. 1.954.888/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
). Situação em que não foi demonstrado prejuízo.
24/3/2023.
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RMS n. 71.174/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
18/8/2023.

Ainda sobre o tema, “[a]crescente-se que a finalidade da conexão e
continência é permitir a único julgador maior compreensão sobre os elementos de
informação e probatórios e, assegurar, desse modo, uniformidade das decisões,
motivo pelo qual é pacífica a jurisprudência pátria, no sentido de que cabe ao órgão
prevalente, no caso, este Superior Tribunal, a decisão sobre o desmembramento do
(AgRg no Inq n. 1.190/DF, relatora
feito, conforme precedentes do STF e do STJ”
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de
)
24/9/2021.
Documento eletrônico VDA52978491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:58
Código de Controle do Documento: b9ad7e08-568b-4a81-9348-903a6133a812

Dessa forma, partindo-se do pressuposto de que “[a] ação penal pública se
rege pelo princípio da divisibilidade, que autoriza o desmembramento do feito, não
sendo obrigatória a persecução penal de todos os investigados por meio de uma única
(RMS n. 71.174/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
ação penal”
Turma, DJe de
). A razão elencada pelo Juízo singular – a saber, a
18/8/2023.
existência de acusados residentes no exterior ainda não citados – constitui motivação
idônea a demonstrar a necessidade e a utilidade do desmembramento da referida
ação penal, de forma a prezar pela celeridade e pela higidez da prestação jurisdicional.
Nesses termos, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao agravo
.
regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52978491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:58
Código de Controle do Documento: b9ad7e08-568b-4a81-9348-903a6133a812

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.214.062 / RJ
Número Registro: 2025/0179066-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043951320184020000
43951320184020000
50003339220254020000
50133844320184025101
50566411120244025101 50641699620244025101 51037866320244025101 56641112024402510101
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: GILSON DE PAULA LESSA
ADVOGADO
: FREDIANO JOSÉ MOMESSO TEODORO - SP184982
CORRÉU
: GERALDO CESAR ZUCARELI RENO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILSON DE PAULA LESSA
ADVOGADO : FREDIANO JOSÉ MOMESSO TEODORO - SP184982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53242611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 18bf6643-0023-49e5-a260-e9c5273cf6d5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 18bf6643-0023-49e5-a260-e9c5273cf6d5